Tribunal: TJMT
Processo: 1007385-90.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007385-90.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Seguro, Bancários, Sucumbência, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAURICIO LUIZ ELEUTHERIO - CPF: 035.934.111-05 (APELADO), WENDELL DOS SANTOS BARROS - CPF: 967.916.832-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), LEANDRO VALENDORF - CPF: 544.462.601-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO LUIZ ELEUTHERIO - CPF: 035.934.111-05 (APELANTE), WENDELL DOS SANTOS BARROS - CPF: 967.916.832-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1007385-90.2019.8.11.0015

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e MAURICIO LUIZ ELEUTHERIO

APELADO: OS MESMOS

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA – SERVIDOR TEMPORÁRIO – DECLARAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ALEGADA LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA PELO SEGURO CONTRATADO – DEPÓSITO INCONTROVERSO DE VALOR REALIZADO NA CONTA CORRENTE – FRAUDE – COMPROVAÇÃO – CORRENTISTA ENGANADO POR ESTELIONATÁRIOS PASSANDO-SE POR FUNCIONÁRIOS DO BANCO – ALEGADO FORTUITO EXTERNO E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DESACOLHIMENTO – ACESSO AOS DADOS BANCÁRIOS DO CORRENTISTA POR FALSÁRIOS –
PHISHING -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELAS OPERAÇÕES ATÍPICAS EFETIVADAS – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS RESPECTIVOS VALORES – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ASTREINTES - MANUTENÇÃO – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Evidente a falha no sistema bancário do recorrido que permitiu que terceiros estelionatários fizessem
phishing
enviando e-mail e propostas ao correntista, a fim de redirecionar o contato por WhastApp, permitindo ações de criminosos.

À míngua de provas no sentido de que a instituição financeira tomou todas as precauções para que seus clientes não fossem ludibriados por tais falsários que se utilizaram de dados bancários sigilosos, prevalece a responsabilidade objetiva da fornecedora pelas atípicas operações bancárias efetivadas por tais criminosos por força da teoria do risco da atividade e em virtude do dever de segurança dos dados bancários de seus clientes.

O
quantum
indenizatório por dano moral deve ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhido o recurso para a necessária redução.

A
astreinte
fixada em observância da razoabilidade e proporcionalidade deve ser mantida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
BA
NCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
e
MAURICIO LUIZ ELEUTHERIO
,
contra a sentença que julgou
parcialmente procedente
a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1007385-90.2019.8.11.0015
, para
declarar a inexistência do débito
de R$ 29.357,43 (vinte nove mil, trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos), referente ao contrato no 402839772-9, confirmando a antecipação da tutela (ID. 28327019), bem como a aplicação da multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), pelo período de 20 (vinte) dias, bem como
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais,
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da prolação da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso (18/06/2018) (Súmula 54 STJ).
Por fim, condenou a instituição requerida
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
pugna pela reforma
decisum
, vez que o contrato de empréstimo consignado foi regularmente firmado com o banco apelante, sendo confessado pelo próprio autor a contratação, não havendo que se falar em ato ilícito por parte do Banco recorrente.

Destaca que todo e qualquer prejuízo eventualmente suportado pelo apelado em razão do “
seguro
” desconhecido pela casa bancária não foi causado pelo banco apelante, motivo que afasta sua a responsabilidade por qualquer reparação, bem como pela total inexistência de danos morais pleiteados, vez que não foram minimamente comprovados.

Alternativamente, requer: i) seja reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado pelo magistrado
a quo,
para importância condizente aos princípios da adequação, razoabilidade e equidade, e considerando o reembolso realizado, impedindo o enriquecimento ilícito do apelado e punição desmedida do apelante; ii) que seja excluída a multa em razão do seu cumprimento integral, ou seja substituída, sendo suficiente a expedição de ofício ao INSS para cumprimento da decisão; iii) ou ainda, seja reduzido o valor da multa aplicada, para valores mais razoáveis e proporcionais e limitação de um valor máximo, bem como a multa seja aplicada por evento e não diária, já que o valor da reserva de margem consignável é mensal e não diária.

As contrarrazões foram apresentadas no ID no 144472947 pelo autor, requerendo o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios recursais.

Por sua vez, em seu recurso de apelação, a parte autora
MAURICIO LUIZ ELEUTHERIO
requer a reforma parcial da sentença, a fim de que seja majorado o valor da indenização por dano moral para o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), visto que o apelante teve todos os seus dados expostos pela instituição financeira, teve um contrato com assinatura falsa registrada em seu nome, e mesmo após ter avisado a instituição financeira sobre as cobranças indevidas, não teve nenhuma diligência adotada pela parte recorrida para apuração dos fatos, tendo apenas seu nome negativado em todos os órgãos de proteção possíveis, bem como incansáveis cobranças diárias.

Por fim, pugna pela majoração das astreintes/multa cominatória, para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) dia até o limite de 40 (quarenta) dias multa por descumprimento e majoração dos honorários de sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte apelada, postulando pelo desprovimento do recurso (ID no 144472962).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o requerente
MAURICIO LUIZ ELEUTHERIO
ajuizou a
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
,
aduzindo, em suma:

“O autor é cliente da instituição financeira BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A, por meio do contrato de empréstimo n.o 402839772-9 019, celebrado em 26/08/2016.

A relação de consumo acima entabulada entre as partes, teve início em 14.07.2016, quando o autor recebeu em seu e-mail proposta de financiamento com a ré através da entitularizada promotora de financiamento Ana Gabriela Froes, que após vários e-mails de negociações (doc. 04) e de a referida promotora deixar por diversas vezes
especificado que as parcelas só iriam até o fim do seu contrato junto ao IBGE
,
órgão ao qual o autor prestava serviços à época da contratação do financiamento, e por este motivo haveria a obrigatoriedade de contratação do
seguro
:

“estamos liberando Consignado para temporários do IBGE, faremos a liberação em sua conta vinculada ao Siape considerando que ficará um empréstimo consiginado (descontado em folha). De acordo com nossa simulação poderemos averbar R$ 10.000,00, com parcelas de 375,00 de acordo COM SUA MARGEM NO CONTRA-CHEQUE. Incluímos junto a queda do seu empréstimo o valor do seguro de acordo com a sua situação de tempo ao órgão de cada cliente. Só averbamos com a queda do seguro, portanto não existe outra forma de averbação pelos nossos sistemas, se tratando de temporários. (...) LEMBRANDO QUE SEU EMPRÉSTIMO ACABA JUNTO COM A CONTRATAÇÃO JUNTO AO SIAPE- É POR ESTE EXCLUSIVO MOTIVO O SEGURO EXISTIR.” [sic]
(grifo nosso).

A relação de consumo do financiamento celebrada em 26.08.2016, conforme datado no contrato (doc. 01),
em valor de 10.000,00 (dez mil reais)
de acordo com o acertado nos e-mails acima mencionados. Ainda extrai-se do referido contrato, em “item 1.2” que, o
autor se obriga a restituir a ré no valor do empréstimo acrescido de juros até a liquidação em prazo ligado a prestação de serviço Junto ao Órgão IBGE, quando então o seguro cobriria o remanescente.

Importa referir, em especifico, sobre a contratação do seguro, que muito embora esteja no contrato, seu pagamento se deu de forma inusitada, pois através daqueles e-mails, o autor informou seu número de telefone, momento em que as tratativas do seguro se realizaram pelo aplicativo WhatsApp (doc. 05),
por onde foi informado do valor de 3.510,00 (três mil quinhentos e dez reais) referente ao
seguro
,
informado ainda, que após a liberação do crédito, que se deu em valor de 13.510,00 (doc. 6) em sua conta, a transferência do valor do seguro deveria ser realizada para uma das contas informadas na mesma conversa no WhatsApp e após, o envio do comprovante para baixa do boleto do seguro pela própria atendente, contas estas de possíveis pessoas vinculadas a instituição, tendo sido realizada a transferência para Conta: 67.979-8 Agência: 2911-4 de titularidade de Edna Gonçalves de Melo (doc. 06).

Em síntese excelência, o que ocorre é que o autor contratou um financiamento, em que havia a necessidade de um
seguro
, tendo em vista seu contrato com o IBGE, onde trabalhava à época, ser temporário, sendo que após formalizado o contrato de financiamento e encerrado o seu contrato de trabalho junto ao referido órgão o seguro deveria cobrir o remanescente, o que de fato não aconteceu, tendo a ré, ainda, negativado meu nome junto ao serviço de proteção ao credito-SPC Brasil.”

Devidamente citado, o banco requerido apresentou contestação, afirmando que o requerente foi vítima de fraude/estelionato, sendo legítima a inscrição dos dados do requerente nos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista que o contrato não foi adimplido, razão pela qual não tem o dever de indenizar.

O requerente apresentou impugnação à contestação (ID. 25561588), reiterando o pedido de tutela de urgência.

A decisão saneadora deferiu a tutela de urgência, rejeitou as questões preliminares, inverteu o ônus da prova e deferiu a produção de prova pericial e oral.

Fora requisitada a realização de perícia grafotécnica, haja vista a apresentação de contratos divergentes entre as partes, concluindo-se que a assinatura constante no contrato apresentado pelo banco requerido não fora produzida pelo autor (ID. 144472927): “
A partir dos exames realizados conclui-se que as assinaturas presentes nas peças-motivos
NÃO
foram produzidas pelo punho escritor de Maurício Luiz Eleuthério, portanto, são consideradas falsas.”

Ao sentenciar, a d. magistrada Dra.

Giovana Pasqual de Mello julgou
parcialmente procedente
a ação, conforme relatado.

Inconformadas, ambas as partes
interpuseram
recursos.

Pois bem.

In casu
, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme os artigos 2o e 3o.

Nos termos da
Súmula 479
do STJ
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Ainda que a jurisprudência do STJ siga a orientação de que
“
cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários
’ (REsp 602.680/BA, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJU de 16.11.2004; REsp 417.835/AL, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.8.2002).”
(AgInt no REsp n. 1.954.042/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022), no caso específico dos autos não há dúvida de que o banco apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório no sentido de que não agiu com negligência.

Isto porque, está claro nos autos tratar-se de fraude praticada por falsário e, para que o autor tenha sido ludibriado a assinar um
contrato de empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento e “estornar um valor de seguro”, no valor de R$

3.510,00 (três mil quinhentos e dez reais)
, não há dúvida de que o fraudador teve, de alguma forma, acesso aos dados bancários do correntista a ponto de lhe fazer acreditar que estava, de fato, falando com um funcionário.

Aliás, é dever da instituição financeira garantir o absoluto sigilo dos dados bancários de seus clientes, a fim de evitar que falsários e fraudadores tenham acesso às informações pessoais e se passem por funcionários para ludibriar consumidores.

Sobre o ônus da prova, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”.

No caso em espécie, o autor acostou aos autos as seguintes provas:

- das transações efetuadas por e-mail com uma suposta funcionária do banco apelante (ID. 144472785);

- das conversas de
whatsapp
(ID. 144472786);

- do referido contrato de financiamento devidamente assinado (ID. 144472782),

- do comprovante de liberação do crédito em sua conta corrente – R$ 13.510,00 - (ID.

144472787 - Pág. 1);

- do comprovante de transferência do referido seguro para a conta informada pela funcionária do banco (ID.

144472787 - Pág. 2);

- do extrato financeiro dos seus holerites comprovando os descontos em folha quando do trabalho temporário no IBGE (ID. 144472784)

Nos casos como o dos autos, em que a parte autora alega ter sido vítima de fraudador que se fez passar por um funcionário do banco,

competia a este provar que não tem qualquer responsabilidade quanto à existência de respectiva relação contratual e de tais transações, de modo a legitimar a sua conduta e eximir-se da obrigação de indenizar eventuais danos daí decorrentes.

E observe-se que desse ônus a instituição recorrente não se desincumbiu, uma vez que não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, determinado pelo inciso II, do artigo 373, do CPC, pois trouxe aos autos outro contrato, supostamente assinado pelo autor que,
diante da divergência da assinatura entre os contratos apresentados, requisitou-se a realização de perícia grafotécnica
concluindo-se que: “
A partir dos exames realizados conclui-se que as assinaturas presentes nas peças-motivos
(contrato apresentado pela instituição financeira)

NÃO
foram produzidas pelo punho escritor de Maurício Luiz Eleuthério, portanto, são consideradas falsas.”

Nesse passo, o magistrado sentenciante acertadamente concluiu pela falha da instituição financeira ré no âmbito das operações bancárias, cujos fundamentos transcrevo:

“Nesta conjectura, diante da afirmação de fraude e negativa de contratação do requerente em relação ao contrato apresentado pelo requerido, foi realizada prova pericial grafotécnica, a qual concluiu que: “A partir dos exames realizados conclui-se que as assinaturas presentes nas peças-motivos NÃO foram produzidas pelo punho escritor de Maurício Luiz Eleuthério, portanto, são consideradas falsas. ”

Neste ponto, é relevante mencionar que, caberia ao requerido comprovar que a pessoa que realizou as tratativas com o requerente não fazia parte do seu quadro de funcionários e/ou prestadores de serviços, uma vez que constam as informações pessoais nas conversas realizadas (id. 20328649), como nome, telefone, e-mail, telefone e filial.

Observa-se, ainda, que o requerido admite a possibilidade de que tenha havido fraude na contratação do empréstimo e seguro, mas isso não o exime da responsabilidade quanto aos danos sofridos pelo requerente, pois incide, na espécie, a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Outrossim, eventual conduta e terceiro não exclui a responsabilidade da instituição financeira, a qual decorre do risco da atividade que desenvolve, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.”

Assim, configura falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira na ocorrência de fraude bancária pela aplicação do golpe denominado
phishing
, onde terceiros se utilizam de meios eletrônicos para criação de ambientes virtuais similares aos de grandes empresas com o objetivo de simular venda de produtos e serviços, passando-se por funcionários credenciados, ludibriando consumidores.

Nesse sentido:

“Ação de indenização por danos materiais e morais – Obtenção de boletos bancários via whatsapp por terceiro fraudador – Sentença que julgou improcedente a demanda – Recurso da parte autora – Fraude de terceiros que se utilizaram de phishing através do site do banco requerido - Responsabilidade do banco réu – Ausência de nexo causal quanto à Lotérica ré – Indenização por danos material e moral devidos - Parcial provimento ao recurso.”
(TJ-SP - RI: 10064510520218260320 SP 1006451-05.2021.8.26.0320, Relator: Rafael Pavan de Moraes Filgueira, Data de Julgamento: 03/02/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 03/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET - EMISSÃO DE BOLETO - "PHISHING" - NÃO COMPROVADO - DANO MATERIAL DEVIDO - DEVOLUÇÃO SIMPLES - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO. Nos termos do art. 373, II do CPC, compete a parte Requerida o ônus de comprovar a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor. Não tendo sido comprovada a ocorrência de "phishing", devida a indenização por danos morais e materiais é devida. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(TJ-MG - AC: 10000205028509001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 07/10/2020, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES E DE INSCRIÇÃO DO AGRAVANTE NO ROL DE DEVEDORES - GOLPE "PHISHING" - FRAUDE BANCÁRIA - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES E DE INSCRIÇÃO DO AGRAVANTE NO ROL DE DEVEDORES - GOLPE "PHISHING" - FRAUDE BANCÁRIA - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES E DE INSCRIÇÃO DO AGRAVANTE NO ROL DE DEVEDORES - GOLPE "PHISHING" - FRAUDE BANCÁRIA - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES E DE INSCRIÇÃO DO AGRAVANTE NO ROL DE DEVEDORES - GOLPE "PHISHING" - FRAUDE BANCÁRIA - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO - Como é cediço, a concessão da tutela de urgência depende do preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, especificamente a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora - Como fornecedor na relação de consumo, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos ocasionados aos consumidores pela ocorrência de falha na prestação dos serviços -
Configura falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira a ocorrência de fraude bancária pela aplicação do golpe denominado "phishing", sobretudo quando há comprovação de que o agente financeiro, ciente da existência do golpe, não adotou todas as medidas que estava ao seu alcance para cientificar os consumidores e, principalmente, minimizar a incidência da fraude por meio de eficiente sistema de segurança que detecta operações financeiras estranhas ao perfil do cliente
- Considerando que no presente caso a parte recorrente demonstrou nessa fase sumária, a ocorrência de falha na prestação de serviço, impõe-se o provimento do recurso.
(TJ-MG - AI: 10000210304119001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 22/09/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2021)

Assim,

acertada a sentença de primeiro grau, impondo-se a declaração de inexistência do débito, no valor de R$ 29.357,43 (vinte nove mil, trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos), referente ao
contrato de empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento
n.o 402839772-9 019.

- Do dano moral

No que diz respeito ao pedido de indenização por
danos morais
, verifica-se que, embora a instituição financeira alegue que ação fraudulenta de terceiro e culpa exclusiva da vítima, é de se registrar que não resta a menor dúvida de que a responsabilidade contratual do banco é objetiva, pelo dever de segurança do sigilo dos dados bancários dos seus clientes, respondendo, independentemente de culpa, nos termos do art. 14, 18 e 22, do CDC, pela reparação de danos causados pelo defeito do produto ou má prestação do serviço.

Nesse sentido, há de se destacar que, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
(
destaquei
)

Logo, como a responsabilidade dos fornecedores/prestadores de serviço é objetiva, não há que se discutir a culpa. Havendo o dano, impera-se a responsabilidade de indenizar. É a aplicabilidade do que a doutrina e jurisprudência têm chamado de Teoria do Risco da Atividade Econômica, ao passo que nenhuma atividade de fins econômicos está isenta de riscos desta ordem (de causar danos).

Nesse aspecto, há de se ponderar que, pelos influxos da legislação consumerista, caberia à instituição financeira demonstrar alguma hipótese excludente do dever reparatório, eis que sua responsabilidade é objetiva, todavia, não o fez,
tendo apenas impugnado as alegações de forma genérica e trazido um contrato que apresenta assinatura diversa da parte autora.

Desta forma, a instituição financeira não pode atribuir o ônus a seus clientes ou a terceiros de arcarem com os riscos de sua atividade econômica. Em conclusão, se o réu foge dos padrões mais seguros de sigilo dos dados bancários, e de contratação e cobrança com seus clientes, é porque prefere assumir os riscos em caso de falha a implantar métodos mais eficientes de controle, não se eximindo da responsabilidade, uma vez que a prova da parte autora é negativa, devendo a ré se desconstituir do ônus, o que não ocorreu.

No que tange à configuração dos fatos, e consequentemente da configuração do ato ilícito, tenho que restou comprovado que o autor fora ludibriado por falsário que certamente detinha acesso aos dados bancários a ponto de lhe fazer acreditar que estava, de fato, negociando com um funcionário do banco.

Em sendo assim, se não fosse a negligência da instituição financeira quanto à preservação de seus dados bancários, não haveria o litígio ora instaurado, restando pois configurados os danos morais experimentados pelo autor, que teve seu nome negativado.

-
Do
quantum
indenizatório
.

No que tange à alegação de ambas as partes de que a verba da indenização por danos morais merece alteração se comparada à extensão do dano alegado, melhor sorte assiste à instituição financeira.

Isto porque, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
g.n.

[...]
”

(STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018) (g.n.).

Portanto, considerando o grau de culpa da requerida que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor fixado na sentença deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

- Da multa diária

Por fim, no que tange à multa diária (
astreintes
) com a finalidade de promover a efetividade de decisão judicial, melhor sorte não assiste às partes.

Isto porque,
a fixação de multa diária (
astreintes
) possui natureza inibitória e consiste em penalidade pecuniária com a finalidade de promover a efetividade de decisão judicial que determina uma obrigação de fazer ou não fazer, consoante disposição contida nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil. Nada obstante, ressalte-se que não se pretende com a aplicação da referida penalidade promover o enriquecimento sem causa da parte contrária.

Nesta senda, a multa diária aplicada de R$500,00, (ID. 144472882 - Pág. 2), limitada a 20 dias (sentença – ID.

144472942), não se mostra excessiva, bem como auxilia na garantia da finalidade de promover a efetividade de decisão judicial.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao recurso
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais

para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,

Por fim,
nego provimento

ao recurso
interposto por
MAURICIO LUIZ ELEUTHERIO.

Por fim, mantenho a sentença nos demais termos, inclusive no tocante
à condenação da requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios bem fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 85, §2o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022